Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-61.2000.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-61.2000.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGUINALDO FARIAS BALIEIRO, ANTONIO PARANHOS FELIX, ORLANDO DE LIMA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000100-61.2000.8.14.0010

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES;

RAFAEL SGANZERLA DURAND; BERNARDO BUOSI; MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO/APELADO: ORLANDO DE LIMA MENDES.

EMBARGADO/APELADO: ANTONIO PARANHOS FELIX.

ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO.

EMBARGADO/APELADO: AGUINALDO FARIAS BALIEIRO

ADVOGADO: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA VERSUS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I-

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, reconheceu equívoco quanto à natureza da prescrição e restabeleceu a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da prescrição da pretensão executiva reconhecida na origem, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito garantido por nota promissória.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III
- O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a hipótese versa sobre prescrição da pretensão executiva, e não prescrição intercorrente, corrigindo premissa equivocada adotada anteriormente.

IV
. A decisão aplica corretamente o princípio da sucumbência, uma vez que a extinção do feito com resolução de mérito por prescrição da pretensão executiva impõe ao exequente o ônus sucumbencial.

V
- O julgado afasta implicitamente a incidência do princípio da causalidade ao reconhecer que a propositura da execução com título já prescrito não pode ser imputada ao comportamento do devedor.

VI
- Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois a fundamentação adotada é suficiente e coerente para sustentar a condenação em honorários advocatícios.

VII
- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

I
X – Conhecido o recurso e negado provimento,
mantendo-se o voto de ID 29856277 em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000100-61.2000.8.14.0010

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES; RAFAEL SGANZERLA DURAND; BERNARDO BUOSI; MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO/APELADO: ORLANDO DE LIMA MENDES.

EMBARGADO/APELADO: ANTONIO PARANHOS FELIX.

ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO.

EMBARGADO/APELADO: AGUINALDO FARIAS BALIEIRO

ADVOGADO: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de voto (ID 29856277) que, ao acolher anteriores embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu vício de fundamentação no julgado originário e restabeleceu a condenação do ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da sucumbência, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito fixo, garantido por nota promissória, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face dos ora embargados.

O juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, uma vez que o título já se encontrava prescrito à época do ajuizamento da demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Irresignado, o exequente interpôs apelação (ID 10915381), sustentando a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e defendendo a incidência do princípio da causalidade, sob o argumento de que o inadimplemento dos devedores teria dado causa ao ajuizamento da execução.

O recurso foi inicialmente provido (ID 23787066) para afastar a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que se trataria de hipótese de prescrição intercorrente.

Contra esse acórdão, a parte adversa opôs embargos de declaração (ID 23658587), alegando vício de fundamentação decorrente da equivocada premissa adotada, porquanto a sentença não tratou de prescrição intercorrente, mas de prescrição da pretensão executiva.

Acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, o colegiado reconheceu (ID 29856277) o equívoco e restabeleceu a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, aplicando o princípio da sucumbência.

É contra esse último acórdão que se insurgem os presentes embargos de declaração.

Em suas razões recursais (ID 30847030), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade e à correta interpretação dos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios, notadamente os previstos no art. 85, §§ 1º, 2º e 10, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente tais dispositivos legais, os quais, em sua ótica, conduziriam à conclusão de que não seria devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários, haja vista que a execução teria sido proposta em razão do inadimplemento dos devedores.

Alega, ainda, que o julgado teria incorrido em omissão ao não observar que a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, prestigia o princípio da causalidade em hipóteses semelhantes, motivo pelo qual requer o saneamento do vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

Em contrarrazões (ID 30885922), os embargados sustentam a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Aduzem que a decisão foi expressa ao reconhecer o equívoco do acórdão anterior e ao aplicar corretamente o princípio da sucumbência, diante da caracterização da prescrição da pretensão executiva.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000100-61.2000.8.14.0010

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES; RAFAEL SGANZERLA DURAND; BERNARDO BUOSI; MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO/APELADO: ORLANDO DE LIMA MENDES.

EMBARGADO/APELADO: ANTONIO PARANHOS FELIX.

ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO.

EMBARGADO/APELADO: AGUINALDO FARIAS BALIEIRO

ADVOGADO: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Observa-se, portanto, que o referido recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício identificado conduza, inevitavelmente, à modificação do julgado.

No caso em exame, sustenta a parte embargante a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, invocando os §§ 1º, 2º e 10 do art. 85 do CPC, com o propósito de afastar sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Todavia, não lhe assiste razão.

A análise detida do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

Com efeito, o colegiado, ao apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, reconheceu que o acórdão originário incorreu em erro de premissa ao qualificar a hipótese como prescrição intercorrente, quando, na realidade, tratava-se de prescrição da pretensão executiva, já consumada antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva.

Essa distinção não é meramente semântica, mas substancial, pois implica consequências jurídicas distintas no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Enquanto a prescrição intercorrente, em determinadas hipóteses, pode atrair a incidência do princípio da causalidade, a prescrição da pretensão executiva, verificada antes do ajuizamento da ação, impõe a aplicação do princípio da sucumbência, porquanto evidencia que o exequente manejou demanda manifestamente inviável desde sua origem.

Cumpre destacar, em reforço à adequada compreensão da controvérsia jurídica posta, que, quando o juízo reconhece a prescrição da pretensão executiva, está proferindo decisão de mérito, nos exatos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de pronunciamento jurisdicional que declara a extinção da própria pretensão do credor em razão do decurso do prazo prescricional, obstando, de forma definitiva, o exercício do direito de ação executiva.

Diversamente do que ocorre na prescrição intercorrente, fenômeno que se projeta no âmbito processual, em razão da inércia no curso da execução, a prescrição da pretensão executiva incide no plano do direito material, atingindo o próprio direito subjetivo de exigir coercitivamente a obrigação.

Em outras palavras, não se trata de mera paralisação do processo, mas da constatação de que a pretensão executiva já se encontrava fulminada antes mesmo da instauração da relação processual executiva.

Nessa perspectiva, a consequência jurídica é inafastável: há inequívoca definição de sucumbência, uma vez que se identifica, com clareza, a parte vencida no mérito da demanda.

O exequente, ao manejar pretensão executiva juridicamente inviável desde sua origem, assume o ônus decorrente da improcedência de sua pretensão, impondo-se, por conseguinte, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Nesse sentido, o acórdão embargado foi categórico ao consignar que “
tratando-se de prescrição da pretensão executiva, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve prevalecer o princípio da sucumbência
”, restabelecendo, com acerto, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com majoração para 12% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida. O que se verifica, em verdade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir a orientação jurídica adotada pelo colegiado, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

De igual modo, não se vislumbra contradição interna ou obscuridade na decisão embargada, tampouco erro material passível de correção. A fundamentação apresenta-se coerente, lógica e alinhada à jurisprudência consolidada, notadamente no que se refere à distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva.

Vejamos outro exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO . 1. A prescrição intercorrente não se confunde com a prescrição da pretensão executória. 2. O título executivo judicial que é objeto deste Cumprimento de Sentença foi constituído em 17/06/2004 . Somente depois de mais de 18 anos, em 03/10/2022, é que o credor deu início ao presente Cumprimento de Sentença. Ou seja, o que ocorreu não foi a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição do direito em si de ajuizar a execução, a chamada prescrição da pretensão executória. 3. Como a ação principal tinha por objeto a revisão de contrato bancário e foi ajuizada em 2002, quando não decorrida a metade do tempo previsto no art . 177 do Código Civil de 1916, com observância ao disposto no art. 2.028, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional do direito de executar a sentença é o de dez anos previsto no art. 205 do CC/2002 . Súmula nº 150 do STF. 4. Para que a prescrição do direito de executar o título judicial corra, não é necessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, já que não se trata de prescrição intercorrente. O prazo começa a correr automaticamente a partir da data do trânsito em julgado da sentença . 5. Rejeitada a insurgência quanto à fixação de ofício na sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, porque trata-se de obrigação legal que independe de requerimento expresso da parte contrária, nos termos do art. 85 do CPC. 6 . Mantida a sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença em razão da ocorrência de prescrição e
condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. Recurso a que se nega provimento. lmbd

(TJ-SP - Apelação Cível: 00014997320228260058 Agudos, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/09/2024)

Registre-se, ademais, que a insurgência veiculada nos presentes embargos de declaração revela-se, em verdade, como mera tentativa de rediscussão de matéria já amplamente enfrentada e decidida no voto condutor do acórdão embargado.

Com efeito, a questão relativa à distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva, bem como a consequente aplicação do princípio da sucumbência e a imposição de honorários advocatícios, foi objeto de análise detida, com fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto de ID 29856277 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026